Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704778-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Santo Expedito Empreendimentos Imobiliários S/A Rossi Residencial S/A Agravados: Valter Bernardo Gomes Junior Mona Gardenia de Oliveira Bernardo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades anônimas Santo Expedito Empreendimentos Imobiliários S/A e Rossi Residencial S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF nos autos do processo no 0028624-47.2015.8.07.0007, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em fase de penhora de bens da devedora. Diante do requerimento apresentado pelos credores, aliada à impugnação apresentada, razoável, para este momento processual, que a penhora de bens seja modificada. DEFIRO, pois, o pedido dos credores para que os efeitos da decisão id. 75419951 seja limitada tão somente em face do bem imóvel de matrícula no 149.366, de id. 75012131. Assim sendo, em substituição ao anterior expediente (id. 76023209), lavre-se novo Termo de Penhora, fazendo-se constar que a constrição corresponda apenas à SALA no 76-T, item 8 de id. 76023209. Expeça-se. De modo a se evitar qualquer dúvida, a penhora fica limitada ao seguinte bem da devedora: SALA No 76-T, situada no térreo da QUADRA 1, SIG SUL, Lotes nos 985, 995, 1005, 1015, 1025, 1035, 1045 e 1055 - CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASILIA - MATRÍCULA 149.366, 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF Ressalto que o bem em apreço já foi avaliado em R$ 310.000,00, conforme Laudo de Avaliação presente ao id. 76583408. Além disso, diversamente do alegado pela devedora (id. 77240360 : Pág. 5), viável para o momento a penhora do imóvel, porquanto consultas judiciais em sistemas conveniados não lograram êxito na localização de bens passível de contrição. Nessa perspectiva, nenhum outro bem, comercializável e livre de ônus, foi apresentado para substituir o imóvel penhorado, o que obsta a argumentação de não observância dos termos do art. 835 do CPC. Feito, intime-se a parte credora para, em 30 dias, documentar nos autos a averbação da penhora. E mais, durante esse interregno manifeste interesse em designar audiência de conciliação por videoconferência, segundo requerido pela devedora.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 23325438), em síntese, que o bem imóvel penhorado por ordem do Juízo singular está avaliado em valor muito superior ao débito a ser solvido, tendo havido desrespeito à ordem legal de bens a serem penhorados. Argumentam, ademais, que a decisão está em desacordo com o princípio da menor onerosidade. Também afirmam que o bem imóvel penhorado está avaliado em aproximadamente R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), sendo superior ao montante da dívida, correspondente a R$ 36.005,94 (trinta e seis mil e cinco reais e noventa e quatro centavos). Por essa razão, a penhora precisa ser desconstituída. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente reconhecimento do benefício de ordem em favor das recorrentes, bem como a determinação da penhora dos bens imóveis pertencentes ao devedor principal. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 23325441e Id. 23325442). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da excessividade da penhora ordenada pelo Juízo singular. O fato de ter sido o bem móvel penhorado avaliado em montante superior ao do débito não impede o prosseguimento da expropriação do referido bem. A modificação da penhora consiste em ônus atribuído aos devedores, nos termos do art. 847 do CPC. Assim, não podem os devedores simplesmente questionar a constrição judicial sem indicar bem diverso para substituir a penhora originária. Ademais, o princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo singular procederá de acordo com o modo menos gravoso para os devedores, nos moles do art. 805 do CPC. A onerosidade é inerente à expropriação levada a efeito pela penhora. A minoração dos efeitos produzidos pela onerosidade causada aos devedores pode ser verificada, com efeito, diante da existência de mais de um bem passível de penhora. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. OFENSA À ORDEM DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora. 2. Inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, por implicar em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A menor onerosidade do devedor (art. 805, caput, do Código de Processo Civil) deve ser observada conjuntamente com o interesse do credor (art. 797 do CPC), a fim de não se frustrar a efetividade da execução. 4. O agravante, a despeito de alegar a maior onerosidade da penhora do imóvel, não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, devendo, assim, ser mantida a constrição determinada, conforme disposto no parágrafo único do art. 805 do CPC. 5. Restando infrutíferas as buscas por bens do devedor nos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud antes da penhora do bem imóvel, não há se falar em ofensa à ordem de penhora (art. 835 do CPC). 6. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão no 1139013, 07129024520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, publicado no DJE: 28/11/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE MEIO MENOS GRAVOSO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ARTIGO 805, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. A utilização do sistema INFOJUD, criado para agilizar a localização de bens do devedor, não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 2. O pleito de condução da execução por meio menos gravoso ao devedor se sujeita à devida indicação de outro meio hábil ao cumprimento da demanda, na forma do que dispõe o artigo 805, parágrafo único do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1125289, 07105398520188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2018, publicado no DJE: 26/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, o art. 805, parágrafo único, do CPC preceitua expressamente que é atribuição do devedor indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos. No entanto, não há notícia, nos autos, a respeito da oferta de outros bens pelos devedores, como bem pontuou a decisão impugnada. Convém ressaltar que os recorrentes ofereceram impugnação à penhora, ocasião em que se limitaram a mencionar a necessidade de substituição do bem aludido, mas não indicaram eventual bem substituto (Id. 77240360 dos autos do processo originário), como já aludido anteriormente. Por essa razão, não subsistem os alegados motivos que autorizem a desconstituição da penhora. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelas agravantes não revelam a probabilidade de provimento do recurso, diante da ausência indicação de bem para substituir a penhora questionada. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator